Tribunal: TJES
Processo: 5014658-06.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014658-06.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DESABATO
RECORRIDO: JEFFERSON SANTOS DIAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à parte autora recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIVISÃO DE VALOR DA COMPRA DE CARRO. PARTILHA DE BENS. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. MÉRITO QUE SE REFERE À BEM CONTRAÍDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em síntese, Narra a autora, em resumo, que tinha um relacionamento amoroso com o requerido e ele morava em sua residência, tendo realizado um financiamento de um carro em nome dele, mas após desentendimentos o relacionamento acabou. Ocorre que o requerido levou consigo o carro, que a autora afirma que pagou R$18.345,00. Assim, requer o ressarcimento do valor e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou a demanda autoral extinta sem julgamento do mérito.

3. Escorreita sentença de primeiro grau neste sentido: “Compulsando os autos, verifica-se que com incontroverso que trata-se de discussão a respeito de um veículo adquirido na constância de uma união estável estabelecida entre as partes. Assim, de acordo com as alegações dos autos, durante a relação de união estável, teria sido financiado um veículo em nome do requerido, com o valor de entrada pela autora, e atualmente o veículo está em posse do requerido, bem como é de sua propriedade. Dessa forma, reconheço a incompatibilidade do feito para o trâmite perante os Juizados Especiais, diante da incompetência absoluta desta especializada para conhecer e apreciar a matéria, que, consoante a natureza de ordem pública, é cognoscível de ofício.”.

4. Recurso inominado interposto pelo requerente, o qual requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da inicial.

5. A divisão de valor pago na compra de um automóvel, adquirido em sociedade pelos companheiros, envolve partilha de bens e direitos relativos à união estável e deve ser dirimida no Juizo de Familia e não no Juizado Especial Civel.

6. Tal circunstância evidencia a incompatibilidade do feito para tramitação nos Juizados Especiais.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)